Tribunal: TJDFT
Processo: 0718633-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO ADPF. COISA JULGADA MATERIAL. DESCONSTITUIÇÃO. OMISSÃO NÃO OCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO EXEQUENDO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. VÍCIO SANADO. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, com efeitos modificativos, apenas para permitir a compensação do crédito exequendo.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
3. Se a parte embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
4. Se a questão da necessidade ou não de liquidação da sentença foi decidida pelo juiz de origem por meio da decisão atacada por agravo de instrumento, e tendo o Tribunal acolhido a tese da agravante, no sentido da necessidade de se proceder à liquidação, não há se falar que o julgado exequendo já tenha sido liquidado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.